Tribunal: TJDFT
Processo: 0742465-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "(i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 17.105,26 (dezessete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos), referente à GAB dos períodos de 20.05.2019 até 01.11.2021 e de 01.04.2023 até 01.05.2024, a ser atualizado a partir de 30.05.2024" (ID 66312447).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66312449). Dispensado do preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a parte autora não exerce as suas funções na atividade básica de saúde, tendo em vista que a unidade saúde, onde está lotada a autora, tem natureza secundária e não primária. Alega que o pagamento da gratificação em questão exige o adimplemento de condições legais, tais como o cumprimento da carga horária integral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Afirma que a parte autora não atua no Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, nem exerce funções básicas de saúde. Menciona que o servidor lotado em CAPS não faz jus ao recebimento da GAB, por não exercer atividade relacionada à atenção básica à saúde. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.4. Em contrarrazões (ID 66312452), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se a gratificação vindicada pela servidora é devida.III. Razões de decidir6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.9. No caso dos autos, a autora exerce o cargo de técnica em enfermagem, especialidade auxiliar de enfermagem, no Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas de Itapoã, com carga horária de 40 horas semanais (ID 66312443 - Pág. 10).10. Conforme informado no documento Descrição de Atividades Desenvolvidas (ID 66312435), a servidora exerce as seguintes atividades laborais: "Acolhimento e reacolhimento de pacientes usuários de álcool e outras drogas; Aferição de PA e Glicemia Capilar; Atendimento individual de pacientes e em grupo (pacientes em intoxicação, crise de abstinência, moradores de rua, internos de comunidades terapêuticas); Visitas domiciliares para pacientes em locais com alta periculosidade; Administração de medicações injetáveis e oral; Atendimento familiar".11. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." ( Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)12. O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.13. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)14. Assim, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.15. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.IV. Dispositivo e tese16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas.17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "É devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde ao servidor que, lotado em Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, cumpra integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT".